Tribunal: TJMT
Processo: 1015702-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015702-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), AMANCIO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 405.453.851-72 (AGRAVANTE), RUTE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 487.691.181-91 (AGRAVANTE), ELCI PEREIRA DA SILVA - CPF: 318.352.521-68 (AGRAVANTE), CONCEIÇÃO DE FREITAS RIBEIRO (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANDRADE DA CONCEICAO - CPF: 389.653.722-91 (AGRAVANTE), WILSON RIBEIRO - CPF: 377.977.511-53 (AGRAVANTE), FRANCISCA SARAIVA DA SILVA SOUZA - CPF: 603.719.861-68 (AGRAVANTE), VANDERI GOMES DE FARIA - CPF: 284.784.361-20 (AGRAVANTE), MARLENE RIBEIRO SANTANA - CPF: 627.743.011-49 (AGRAVANTE), ABELARDINO UMBERTO DE SANTANA - CPF: 411.999.281-00 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO PIRES - CPF: 486.772.801-20 (AGRAVANTE), JOSE VIANA DA SILVA - CPF: 299.119.741-20 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - INTERESSE DEMONSTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.

(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.

(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por AMANCIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, em juízo de retratação, proveu o Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A e reformou a decisão interlocutória proferida na Ação de Responsabilidade Obrigacional no 1006504-55.2019.8.11.0002, promovida em seu desfavor pelos ora agravantes, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, da inversão do ônus da prova.

Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático ante a inexistência de entendimento superior em sentido contrário; a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contratos de natureza sucessiva e o direito à inversão do ônus da prova.

Assim, requer seja reconsiderada a decisão agravada para que seja desprovido o Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que inverteu o ônus da prova.

Alternativamente, caso assim não se entenda, requer seja o presente Agravo Interno submetido ao julgamento colegiado dessa C. Câmara, ocasião em que espera seja provido o presente Agravo, revogando a decisão agravada para, ao final, manter a inversão do ônus probatório (ID 39451474).

Contrarrazões da parte agravada alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, a total impossibilidade de inversão do ônus da prova (ID 40660483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se no caso em apreciação recursal que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ingressou nos autos de origem (ID 28405904), anotando que tem interesse de ingressar na lide, quer substituindo a CAIXA SEGURADORA ou mesmo na qualidade de litisconsorte passiva ou assistente litisconsorcial.

Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso.

Isto porque, quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL em relação ao presente pleito.

Remetido os autos e os recursos ao JUIZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas.

Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos, ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.

Certo é que, quanto à conveniência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá.

Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

Entretanto, se for em sentido contrário, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada.

Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9°e 10o do Código de Processo Civil.

É o que diz a Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.”

Desta forma, encaminho meu voto para a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.

Assim posiciono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020